Tribunal: TJSP
Processo: 1501829-09.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Thiago e José Rafael. Pretendidas as absolvições dos delitos por insuficiência probatória. Impossibilidade. Os crimes de furto duplamente majorado e corrupção de menores restaram sobejamente demonstrados, bem como as autorias imputadas aos réus, diante da

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Thiago e José Rafael. Pretendidas as absolvições dos delitos por insuficiência probatória. Impossibilidade. Os crimes de furto duplamente majorado e corrupção de menores restaram sobejamente demonstrados, bem como as autorias imputadas aos réus, diante da palavra da vítima, das testemunhas e confissão do adolescente.

Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501829-09.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes THIAGO
CINTRA E CINTRA e JOSE RAFAEL CAMPOS GONCALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos apelos. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão cautelar.
Transitada em julgado, formalizem-se as Execuções Definitivas., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
2
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196.
Apelantes: THIAGO CINTRA E CINTRA e JOSÉ RAFAEL
CAMPOS GONÇALVES (Dr. André Luis Evangelista).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Alexandre Semedo de Oliveira.
Comarca: Franca.
VOTO no 18.139.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO
DE
AGENTES.
DOIS
RÉUS.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DAS
DEFESAS.
Thiago e José Rafael. Pretendidas as
absolvições dos delitos por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Os crimes de
furto duplamente majorado e corrupção de
menores
restaram
sobejamente
demonstrados, bem como as autorias
imputadas aos réus, diante da palavra da
vítima, das testemunhas e confissão do
adolescente.
Negado provimento aos apelos.
VISTO.
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelos acusados THIAGO CINTRA E CINTRA
e JOSÉ RAFAEL CAMPOS GONÇALVES, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
3
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Franca (publicada
em
18/02/2019 fls. 500).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
os apelantes foram denunciados por infração ao artigo
155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da
Lei 8069/90, na forma do artigo 69, “caput”, do Código
Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2018, por volta
das 00h20min, na Rua General Osório, altura do no 1411,
Bairro Centro, cidade e comarca de Franca, durante o
repouso noturno, em concurso de desígnios com Letícia
Silva Santos, Fabiana Mathias Moura e a adolescente
Taynã dos Reis Lanzelote, e mediante rompimento de
obstáculo, durante repouso noturno, subtraíram, para eles,
04 (quatro) caixas de lentes de contato, marca Acuvue
Oasys, que estavam no interior do estabelecimento “Bela
Ótica”, de propriedade de Flávia Aparecida Batisitini Silva.
Consta, ainda, que na mesma
oportunidade e local, os acusados corromperam a
adolescente Taynã, com 15 anos de idade, com ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
4
praticando o delito em questão (recebida a denúncia em
27/09/2018 fls. 219).
Conforme apurado, os acusados e a
adolescente encontravam-se, antes dos fatos, em um
evento noturno, mencionando-se que Letícia é garota de
programa e havia saído com Thiago, e que Fabiana tinha
um relacionamento amoroso com José Rafael. Após
determinado momento, os réus e a adolescente saíram
do local, utilizando-se de um veículo HB20, placas PWK
0311, de Guariba, conduzido por Letícia, para que
andassem e dessem umas voltas pela cidade, parando,
inicialmente, na residência de Letícia, deixando ali
algumas malas. Em seguida, retornaram ao veículo e,
durante o repouso noturno, dirigiram-se ao mencionado
comércio, onde, parado o carro, dele desceram Thiago,
José Rafael e a adolescente, invadindo a loja na
sequência, mediante arrombamento, enquanto Letícia e
Fabiana continuaram andando de carro pelas proximidades. Neste interim, para adentrar no
estabelecimento comercial, os increpados danificaram a
grade de proteção e a porta de vidro do local, subtraindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
5
as quatro caixas de lentes de contato, evadindo-se em
seguida pela via pública. Todavia, devido ao barulho
empregado por eles (Jose Rafael, Thiago e a adolescente) para
adentrar no estabelecimento, uma vizinha percebeu a
ação criminosa e acionou a Polícia Militar, que foi até o
local. Ainda, o vigilante noturno, Sr. Moura, também ali
compareceu, porque o alarme da loja foi acionado no seu
celular, tendo avistado os acusados e a adolescente
correndo pela rua, perseguindo-os. No entanto, só foram
abordados com a chegada da polícia, bem como Letícia e
Fabiana, que estavam no interior do automóvel descrito,
próximo ao local do furto. No mais, a vizinha contou que
presenciou o HB20, conduzido por Letícia, tendo Fabiana
como passageira, passando bem em frente ao comércio
furtado, enquanto os acusados, na companhia da
adolescente, arrombavam o local, demonstrando claro
propósito de estar aguardando-os para fuga.

Após
o
devido
processamento,
os
apelantes foram condenados pelo delito do artigo 155,
§4o, I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei
8069/90, a cumprir, Thiago, 04 (quatro) anos e 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
6
mês de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, piso mínimo, José Rafael, 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, piso
mínimo. Letícia e Fabiana foram absolvidas, com fulcro
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Indeferido os apelos em liberdade.
Pretendem José Rafael e Thiago a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 529/533 e 534/539,
respectivamente).
A sentença transitou em julgado para o
Ministério Público em 1o/03/2019 (fls. 540).
Contrarrazões fls. 546/548, pelo não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 557/563).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
7
Os recursos não comportam provimento.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição/apreensão/entrega (fls. 11), auto de exibição e
apreensão (fls. 24/25, 30/31), auto de avaliação (fls. 410) e
laudo pericial do comércio (fls. 437/441), destacando-se,
também, as autorias atribuídas aos réus, pelas
declarações da vítima e harmônicos depoimentos
prestados pelos policiais militares e pelo segurança do
local.
Os apelantes mantiveram-se silentes na
polícia (fls. 15 21). Em Juízo, Thiago negou o furto, dizendo
que há sete dias havia saído da cadeia, e que estava
saindo com Letícia, realizando “programas sexuais” com
ela. Na ocasião, encontrava-se, sozinho, andando pelo
centro da cidade, quando os policiais o abordaram,
ferindo-o, tendo trincado seu nariz. Assentiu que sempre
foi perseguido pela polícia. Explicou que momentos antes
tivera contato com Letícia, tendo conhecimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
8
Fabiana é amiga dela, pois as duas trabalham no mesmo
bordel. Falou ainda que a ótica furtada é perto de sua
residência, bem como que Letícia possui um automóvel
HB20 e que ele não precisa de lentes de contato. Afirmou
não conhecer Tainã, e não ter qualquer problema com
ele. Ainda, explicou que depois que se encontrou com
Letícia, ela o deixou no centro e, embora admitisse
conhecer José Rafael, alegou que no dia não esteve
com ele (Mídia Digital fls. 388).
O réu José Rafael, por seu lado, também
negou participação no furto da ótica. Esclareceu que tem
envolvimento amoroso com Fabiana e que, no dia,
estavam no carro de Letícia, ela, ele, Thiago e Fabiana,
tendo as duas os deixado no centro, porque a residência
de Thiago fica por ali, e que iria dormir na casa de
Thiago. Porém, resolveram, antes, tomar uma cerveja,
bem como ele queria fumar um cigarro de maconha.
Estavam caminhando, quando passaram pelo local dos
fatos, observando muitas pessoas correndo. Mas eles
continuaram andando normalmente. Em seguida, parou
um vigilante, já o abordando, dizendo que ele estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
9
envolvido no furto da ótica. Assentiu não conhecer Tainã,
de forma que acha que ele não tem motivo para prejudicá-
lo (Mídia Digital).
Letícia Silva Santos, por seu turno,
contou, na polícia, ser proprietária do veículo HB20,
branco, PWK 0311, que está em nome de sua mãe e
que, na oportunidade, estava na companhia de Fabiana,
pessoa que foi buscar para irem tomar um caldo.
Assentiu também conhecer Thiago, porque estava
fazendo “programas sexuais” com ele, o que, inclusive,
realizou no dia em questão. Depois, deixou-o no centro
da cidade, quando foi buscar a amiga Fabiana para
tomarem o caldo. Assentiu haver passado pelo centro,
quando notou uma movimentação da polícia, tendo ficado
com medo. Disse que não participou do furto porque
trabalha, não precisando disso (fls. 07). Em Juízo, contou
que estava com Thiago, que lhe pediu que fosse buscar
Tainã em uma chácara. Depois de pegá-lo, foi até sua
casa deixar umas malas, porque tinha chegado de
Guariba, e depois deixou Thiago e Thainã no centro.
Depois, a pedido de Fabiana, saíram para que elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
10
tomassem um caldo, levando-a perto da estação, onde
estacionou seu carro. Fabiana ainda queria fumar um
cigarro de maconha. Então, saíram caminhando para
comprá-lo, quando foram abordadas pela polícia. Afirmou
que José Rafael não estava no carro com eles naquele
dia, mas o encontrou na casa de massagem onde ela
trabalha. Disse haver deixado Thiago e Thainã no centro,
perto da ótica, pois Thiago mora pelo centro, negando,
assim, qualquer participação no furto em questão (Mídia
Digital).
O adolescente Tainã dos Reis Lanzelote
Lemos, por seu lado, contou que na noite dos fatos
estava em uma chácara de uma amiga, quando ali
chegaram José Rafael e Tiago, que estavam em um
carro conduzido por Letícia (uma menina de programa). Daí,
foram dar umas voltas e pararam na casa de Letícia,
onde ela entrou para deixar umas malas de viagem.
Pediu para ir para casa, porém, levaram-no para uma
rua, no centro, ao lado de uma ótica, quando ele, Rafael
e Thiago desceram, enquanto Letícia ficou dentro do
carro, aguardando-os, porque iriam voltar para o auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
11
para fugirem. Então, na ótica, forçaram e quebraram a
porta do comércio, o alarme disparou, e como já estava
dentro do estabelecimento, saiu correndo, enquanto
Thiago e Rafael permaneceram no interior da loja.
Correu dois quarteirões e pediu carona a um motoqueiro,
que passava, voltando para a frente da loja, onde a
polícia já estava. Afirmou que não pegou nada de dentro
da loja, tendo deixado sua mochila, com material escolar,
dentro do carro de Letícia. Assentiu só ter visto Fabiana
quando foram levar as bolsas de viagem na casa de
Letícia (fls. 10). Em Juízo, manteve seu relato, apenas
acrescentando que Tiago, depois que Letícia deixou as
malas ne casa dela, disse que tinha que pegar um
dinheiro com a tia dele. Assim, pediu para que ela (Letícia)
deixasse a ele (Thiago), o declarante e José Rafael no
centro. Então, Thiago e Rafael foram até a ótica e
forçaram a porta, ali adentrando, e ele (declarante) também,
afirmando não ter sido obrigado a fazer isso. Abriram o
caixa, e ele então saiu do local, sem pegar ou carregar
nada. Disse que passou a caminhar para sua casa,
quando Letícia passou com o carro por ele, mas
continuou sem parar. Disse que ela nada sabia sobre o
furto da ótica. De repente, falou haver passado por ele
um moço de moto, que lhe disse que a polícia já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
12
chegado no lugar e que era preciso ele ir junto para falar
sobre o furto. Subiu na moto. Porém, no meio do
caminho, o homem começou a segurá-lo, apontando-o
como participante do crime, momento que ele desceu do
veículo e quando se preparava para fugir, a polícia
chegou e o abordou. Assentiu não conhecer Fabiana.
Repetiu que estava na chácara com uns amigos, quando
os três (Letícia, Rafael e Thiago) ali chegaram, sendo que só
conhecia Thiago. Quanto a Letícia, soube que a polícia a
abordou, fora do automóvel, afirmando que ela não sabia
do furto, sendo somente uma garota de programa para
quem Thiago pagava, e que deixou sua mochila dentro
do carro dela (Mídia Digital).
A vítima, Flavia Aparecida Bastianini
Silva, dona da ótica, por sua vez, contou que seu
comércio já tinha sido furtado por oito vezes, suspeitando
que fossem as mesmas pessoas desta vez. Disse que o
local tem monitoramento, que fica armazenado no seu
computador e celular. O alarme disparou, porém, ela não
o ouviu no celular. Em seguida, sua vizinha de loja,
Talita, ligou, informando que os réus tinham entrado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
13
danificado a grade e o blindex de seu estabelecimento,
saindo de lá com uma sacola, tendo ela chegado a
encontrar uma caixinha de lente de contato no chão. De
imediato foi para lá, quando recebeu ligação do vigilante
Moura, que confirmou o mesmo que Talita. No local, os
policiais já tinham detido os três furtadores. As imagens
de monitoramento mostraram um HB20 passando
devagar em frente ao comércio, enquanto os indivíduos o
arrombavam. Moura seguiu o carro e logo a motorista
dele foi localizada, tendo recebido de volta a “res” (fls. 16).
Em Juízo, acrescentou que em razão dos constantes
furtos, não deixava nada dentro da loja quando a
fechava, só as lentes. Disse que as moças que foram
abordadas, quando voltaram para entrar no carro, Letícia
e Fabiana, não entraram na sua loja, conforme
constatado pelas filmagens; e que cada estojo de lente
saía por R$ 170,00 (Mídia Digital).
O vigilante, Erinaldo Moura de Jesus,
confirmou que o alarme disparou no seu celular e que
estava a uns duzentos metros do local e, quando ali
chegou, Talita, a vizinha, lhe falou sobre o HB20, e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
14
saiu atrás do carro, perseguindo-o, verificando que
estava com duas mulheres no seu interior. Depois, Talita
telefonou para ele, avisando sobre os três furtadores,
fornecendo a localização deles. Foi ao encalço deles,
quando começaram a correr em direções diferentes,
conseguindo deter um deles, enquanto outro tentou
esconder-se nos arbustos. Presos, observou quando foi
jogada a sacola no chão, contendo as caixas de lentes
de contato, momento que eles confessaram tê-la
subtraído. Disse que perseguiu o automóvel por cerca de
trezentos metros; que a moça que dirigia o fez de forma
normal e que conhece um dos furtadores pelo mesmo
delito (fls. 22 e Mídia Digital).

A
testemunha
Thalita
Anderson
Rodrigues contou ser vizinha da ótica e que no dia em
questão, estava em seu quarto, quando, por volta da
meia noite, ouviu um estouro e, abrindo a janela, viu
vidros da ótica estilhaçados no chão e a grade do
comércio arrombada. Neste momento avistou o HB20,
branco,
passando
bem
devagar
em
frente
ao
estabelecimento comercial, como também viu passando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
15
o vigilante Moura, que seguiu atrás do referido
automóvel. Em seguida, observou quando dois indivíduos
e um adolescente saíram do interior do comércio (primeiro
um, depois dois juntos), subindo a rua e virando, sentido a
igreja presbiteriana. Daí, ela pegou sua moto para ajudar
o vigilante. Verificou que os três furtadores estavam em
frente a “Loja Cem” e quando se dirigia ao Plantão
Policial, deparou-se com policiais militares, narrando a
eles o ocorrido. Assim, tanto ela, como o vigilante e os
policiais, foram atrás dos furtadores. Afirmou que o
menor até conseguiu trocar de roupa, o moleton que
vestia (fls. 19). Em Juízo, mantendo o relato, afirmou ter
visto o veículo branco apenas uma vez e quando o
vigilante ali chegou, ela avisou sobre o carro, quando ele
foi atrás dele. Disse que os três furtadores saíram do
comércio, um de cada vez, indo embora a pé. Assentiu
que o alarme do local avisa o vigilante. Então, ela pegou
sua moto e foi atrás dos dois maiores, porque o menor
conseguiu despistar. Em seguida, foi no encalço do
menor, pedindo ajuda de um entregador de pizza, que
conseguiu detê-lo. Depois, voltou até o comércio, sendo
que a polícia ali estava, com os dois maiores, quando
lhes pediu ajuda em relação ao menor, rendido, duas
ruas abaixo pelo entregador de pizza. Disse ter certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
16
serem, os três, os furtadores. Ainda, disse ter escutado o
menor dizendo que tinha deixado a mochila no carro e os
dois maiores saíram carregando uma sacola (Mídia Digital).
Os policiais militares, Sergio Tadeu Paim
de Oliveira e Caio Cesar Cintra, contaram que em razão
da solicitação de uma moça de motocicleta, foram até o
local do furto. Ela contou que eram três furtadores e que
tinha visto saírem do comércio com uma sacola,
indicando a direção que tomaram. Foram no encalço
deles, observando, quando os visualizaram, que um
deles dispensou uma sacola, que depois verificaram
conter caixas de lente de contato. Os réus negaram o
furto, mas a testemunha também indicou a participação
de um menor. Na ótica, onde foi arrombada a porta,
grade, havia imagens gravadas, podendo observar que
um dos dois apelantes estava com uma sacola e, o
menor, com algo nas mãos. Sobre o HB20, contaram os
réus que estavam dentro do carro, que parou e eles
desceram, continuando o veículo. Em patrulhamento,
localizaram a proprietária do carro, que estava com outra
moça, confessando ter levado os réus e o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
17
até a ótica, mas negando a participação no crime,
enquanto a outra moça afirmou que não estava com eles.
O veículo encontrava-se estacionado, trancado, e as
duas moças andando a pé, sendo localizadas cerca de
dois
quarteirões
do
carro.
Dentro do automóvel
encontraram uma mochila (do adolescente). Ainda, o policial
Sergio disse que Thainã é conhecido por cometimento de
furto (fls. 32/33 e Mídia Digital).

Fabiana Matias Moura confirmou, nas
duas oportunidades em que foi ouvida, que não sabia da
ocorrência do furto, não tendo participado dele.
Acrescentou ter saído com Letícia para tomarem um
caldo, bem como que ela queria fumar um cigarro de
maconha. Por isso, estacionaram o carro e foram a pé.
Disse conhecer José Rafael, que é seu “namoradinho”,
mas não conhecer Tainã (fls. 08 e Mídia Digital).
Observada a prova colhida, resta avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
18
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que os apelantes cometeram o delito
de furto qualificado e o de corrupção de menores, que
lhes foram atribuídos pela inicial acusatória, diante das
palavras uníssonas da vítima e testemunhas, como
acima descritas.
Não é demais lembrar a importância das
declarações prestadas pela vítima em delito contra o
patrimônio. Suas declarações, inclusive, devem merecer
todo o crédito, posto que não tem ela proveito algum em
mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante
contribuição para a solução da demanda.
Assim:
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente
aqueles cometidos na clandestinidade, presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
19
apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de
fundamental importância”. (JTACrim/SP 91/407 e
86/433.

A
roborar
estão
os
testemunhos
prestados pela vizinha, Tainá, e pelo vigilante Moura,
como
acima,
pormenorizadamente,
se
descreveu,
reconhecendo-se os réus.
Foram
eles
coerentes
naquilo
que
disseram, não sendo apontado qualquer motivo que
colocasse em dúvida seus relatos, devendo, assim,
serem considerados, até porque uniformes.
Outrossim, foram os fatos confirmados
pelos depoimentos dos policiais militares, que, avisados
sobre o crime por Thalita, conseguiram deter os
apelantes, observando que, ao alcançá-los, dispensaram
algo no chão, verificando tratar-se das lentes de contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
20
subtraídas da ótica furtada.

Foram os policiais centrados em seus
depoimentos, não colhendo a tentativa de desqualificar
seus depoimentos, seja pela ausência de prova neste
sentido, seja com base tão somente na profissão
exercida pelo policial.
Assim:
“Como servidores públicos que são, têm, no exercício
de suas funções, a presunção 'juris tantum' de que
agem escorreitamente, não estando proibidos de
depor sobre atos de ofício de cuja fase policial tenham
participado.” (RJDTACRIM Vol. 6/65).
Desse modo fica difícil acreditar que
estivessem mancomunados para atribuir aos réus um
delito que soubessem não terem eles cometido.

Por fim, embora os réus tenham negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
21
a participação no delito, conforme se verifica dos autos,
existem muitas contradições.
Vejamos.
O adolescente Tainã contou, nas duas
vezes que prestou declarações, que naquela noite estava
em uma chácara de conhecidos, quando por lá apareceu
seu amigo, Tiago, que estava no carro de Letícia, com
ela e com José Rafael, sendo que, depois, Letícia os
deixou (os três) perto da ótica, em razão de Tiago ter dito
que precisava receber dinheiro de sua tia. Ao passo que
Tiago disse que no dia, Letícia o tinha deixado no centro
da cidade, por morar lá perto, sozinho, quando foi
abordado por policiais, que o perseguem, tendo inclusive
sofrido agressões por parte deles, em seu nariz. Ainda,
afirmou não conhecer Tainã, bem como disse que no dia
dos fatos, não esteve com José Rafael. Este (José Rafael),
por seu lado, afirmou que na ocasião estava, juntamente
com Tiago, Letícia e Fabiana, no carro de Letícia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
22
que as moças os deixaram no centro da cidade, onde
mora Tiago e que iria dormir na casa dele (inclusive dizendo a
rua onde fica a residência de Tiago), quando foram abordados
pela polícia, dizendo que não conhecia Tainã. Já Letícia
contou que foi buscar Tainã em uma chácara, a pedido
de Tiago, que estava no carro com ela. Depois, deixou
os dois no centro da cidade, perto da ótica furtada, e foi-
se embora.
Assim, diante de tantas contradições, não
há como dar credibilidade as versões por eles ofertadas,
ao contrário do que ocorreu com os relatos das
testemunhas Thalita e do vigilante Moura, ficando
confirmadas suas palavras nos testemunhos prestados
pelos policiais que autuaram os réus e o adolescente.
Ainda, foram os apelantes autuados na
posse da “res furtiva”, o que exigiria que fornecessem
uma desculpa plausível para o fato, o que não ocorreu.
Portanto, é mais um motivo que autoriza a reconhecer ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
23
sido ele o autor do furto em questão.
Desse modo:
"Furto. Apreensão da “res” em poder do acusado.
Inversão do ônus probatório. Entendimento. A
apreensão da 'res' em poder do acusado acarreta
a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a
posse
do
bem"
(TJSP
Ap.
0084710-17.211.8.26.0050 15a C. Rel. Des. Grassi
Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013 - grifei).
E
quanto
as
qualificadoras
do
rompimento de obstáculo e concurso de agentes,
restaram cabalmente demonstradas, tanto pelas palavras
da vítima e testemunhas, além da palavra do
adolescente, como também pela presença do laudo
pericial de fls. 437/441.
Outrossim, também evidenciado o crime
de corrupção de menores, tendo em conta que Tainã
contava, à época, com 15 (quinze) anos de idade (nascido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
24
18/10/2002
conforme fls. 04), tendo ainda, confessado a
participação, juntamente com os outros dois, no furto da
ótica.
Ressalta-se que a alteração efetuada
pela Lei 12.015/2009, que acresceu o artigo 244-B ao
Estatuto de Criança e do Adolescente, expõe a
desnecessidade de prova da efetiva corrupção do
adolescente, pois se trata de crime formal.
Neste sentido já vem decidindo o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. PROVA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA
DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para configuração do crime
de corrupção de menores, atual artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal, cujo bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior inimputável induza ou facilite
a inserção ou a manutenção do menor na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
25
criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar
o entendimento no sentido de que, para a
configuração do crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), não se faz necessária aprova
da efetiva corrupção do menor, uma vez que se
trata de delito formal; e, com fundamento no artigo
61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos
recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz
de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à
pena aplicada ao crime de corrupção de menores”
(REsp
1127954/DF.
Recurso
Especial
2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. S3-
Terceira Seção - STJ. Julgado em 14/12/2011. Dje
01/02/2012 grifo meu);
“É pacífico o entendimento de que o delito previsto no
art. 1o da Lei n. 2.252/1954 é de natureza formal.
Assim, a simples participação do menor no ato delitivo
é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante
seu grau prévio de corrupção, já que cada nova
prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação. Precedentes desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal”. (STJ HC 150.849/DF
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma DJe
05/09/2011).
Assim, basta que haja evidências da
participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na
companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato
de já estarem eles corrompidos ou não, o que ocorreu no
caso, pois, repita-se, trata-se delito formal.
Assim, diante do farto quadro probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
26
apresentado, corretas as condenações dos réus pelos
crime de furto duplamente qualificado e corrupção de
menores.
Penas foram assim dosadas: “Réu Thiago:
Primeira fase. O réu possui a seu desfavor todas as
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (maus
antecedentes

de
páginas
300/301

feito
0019106-64.2008.8.26.0196;
302/303

feito
0029316-77.2008.8.26.0196;
fls.
312

feito
0000118-87.2011.8.26.0196;
312/316

feito
0000315-76.2010.8.26.0196;
314

feito
0012952-88.2012.8.26.0196), razão pela qual majoro a pena-
base em 1/6: 02 anos e 04 meses de reclusão (furto
qualificado) e 01 ano e 02 meses de reclusão (corrupção de
menores).
Segunda fase: O réu é reincidente (certidão
de p. 297
feito 0005536-93.2017.8.26.0196) razão pela qual
agravo a pena-base em 1/6: 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão (furto qualificado) e 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão (corrupção de menores).
Terceira fase: nada a considerar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
27
Torno definitiva a pena do réu em 04 anos e
01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, nos moldes
do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Deixo, pois, de
aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do CPP tendo-se em
vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na
quantidade de pena aplicada. Dada sua reincidência, o réu
não faz jus aos benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.
Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se
em vista que não há nos autos elementos que permitam
auferir a situação financeira do réu, fixo-a em outros 10 dias-
multa, no mínimo.
Réu José Rafael: Primeira fase: O réu
possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal, razão mínimo: 02 anos de reclusão (furto qualificado)
e 01 ano de reclusão (corrupção de menores).
Segunda fase: O réu é reincidente (certidão
de p. 324 feito 0000494-07.2015.8.26.0496; pág. 366 feito
0000729-35.2014.8.26.0196), razão pela qual agravo a pena-
base em 1/6: 02 anos e 04 meses de reclusão (furto
qualificado) e 01 ano e 02 meses de reclusão (corrupção de
menores).
Terceira fase: nada a considerar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
28
Torno definitiva a pena do réu em 03 anos e
06 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, nos moldes
do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Deixo, pois, de
aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou
com base apenas na quantidade de pena aplicada.
Dada sua reincidência, o réu não faz jus aos
benefícios do art. 44 e 77 do Código Penal. Isto com relação
a pena privativa de liberdade.
Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se
em vista que não há nos autos elementos que permitam
auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa,
no mínimo”
Desse modo, com relação a Thiago, o
Magistrado, considerando os maus antecedentes (fls.
300/301
processo 0019106-64.2008.8.26.0196
fato: 29/04/2008

condenado pelo art. 155, §4o, III e IV, c.c. art. 16, ambos do CP, à pena de
08 meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa, trânsito em julgado
réu: 22/03/2010; fls. 302/302 - processo 0029316-77.2008.8.26.0196 fato:
21/05/2008 condenado pelo art. 155, §4o,I, do CP, à pena de 08 meses de
reclusão e pagamento de 03 dias-multa, trânsito julgado réu: 07/04/2011; fls.
312 processo 000118-87.2011.8.26.0196 fato: 227/11/2010, condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
29
pelo art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de Advertência, trânsito em julgado
réu: 24/10/2011; fls. 312/316
processo 0000315-76.2010.8.26.0196

condenado pelo art. 180 “caput” c.c art. 61, I, ambos do CP, à pena de 01
ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, trânsito em julgado ré:
10/08/2011; fls. 314 -processo 0012952-88.2012.8.26.0196
delito:
08/04/2012 condenado pelo art. 155, §4o, I e IV do CP, à pena de 02 nos
e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, trânsito em julgado réu:
12/09/2013), entendeu por acrescer a base em percentual
de 1/6. Observa-se ter sido, até, beneficiado, diante do
elevado número de condenações apresentadas. No
entanto, pela conformidade do Ministério Público, fica o
percentual mantido, resultando, para o furto qualificado
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, para a
corrupção de menores, 01(um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão.
Na segunda fase, reincidente (fls. 297

processo 0005536-93.2017.8.26.0196 fato: 02/04/2017 condenado pelo
art. 155, §4o, I e II c.c. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 01 ano, 05 meses
e 02 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, trânsito em julgado
réu: 29/11/2017), foram aumentadas as penas em 1/6.
Contudo, em relação ao delito de furto, foi mais uma vez
favorecido, por tratar-se de reincidência específica, a
demandar maior rigor no estabelecimento da sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
30
Mas, também na ausência de impugnação do Ministério
Público, fica mantido o percentual, que resultou em 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o furto, e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias para a corrupção de menores. Reconhecido, após,
corretamente, o concurso material de crimes (já que se
tratam de crimes autônomos com desígnios diferentes, podendo-se falar,
tecnicamente, em concurso formal impróprio, porém, com o mesmo
resultado, ficando, aqui, apenas a ressalva), somaram-se as penas,
resultando a sanção definitiva do réu em 04 (quatro) anos
e 01 (um) mês de reclusão.
Por apresentar maus antecedentes e
reincidência, acertadamente não foi substituída sua pena
(artigo 44, II e III, do Código Penal), tampouco seria o caso de
concessão do “sursis” (artigo 77, I e II, do Código Penal).
E pelos mesmos motivos (maus antecedentes
e reincidência), foi fixado o regime inicial fechado, com
base no artigo 33, §3o, do Código Penal, já que, pela lei,
não seria permitido o abrandamento do regime prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
31
pois, conforme versa o artigo 33, §§ 2o e 3o, regime
aberto e semiaberto são reservados aos condenados
primários.
Réu José Rafael: Na primeira fase foi
mantida a pena na básica por ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis. No entanto, deveria ter sido
considerada a segunda qualificadora como causa judicial
desfavorável ao réu, de acordo com entendimento de que
desfruta esta Câmara.
Neste aspecto, entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
FALTA
DE
PROVAS
E
MODIFICAÇÃO
DO
PATAMAR
DECORRENTE
DA
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA QUALIFICADORA NO
FURTO
UTILIZADA
COM
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
32
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 269/STJ AFASTADA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A fixação da pena-
base do crime de furto foi devidamente fundamentada
e se deu de forma razoável e proporcional, tendo em
vista que os antecedentes, a conduta social, a
personalidade e as circunstâncias do crime foram
consideradas desfavoráveis ao paciente. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, a presença de duas
qualificadoras, no crime de furto, autoriza a utilização
da qualificadora excedente como circunstâncias
judicial desfavorável, apta a ensejar a exasperação na
primeira fase do cálculo da pena (HC 227973/DF, Rel.
Min.
MARILZA
MAYNARD,
5.a
Turma,
DJe
07/06/2013).
Porém,
conformando-se
o
órgão
acusador, ficam mantidas as penas do furto qualificado
em 02 (dois) anos de reclusão e a de corrupção de
menores em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase,
diante
da
reincidência
(fls.
324

processo
no
0000494-07.2015.8.26.0496 fato: 18/09/2013 condenado pelo art. 157,
§2o, I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, trânsito em julgado réu: 27/10/2015), foi
acrescida em 1/6, o que reputo adequado tendo em conta
não se tratar de reincidência específica, resultando em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (para o furto) e 01
ano e 02 meses de reclusão (corrupção de menores). Após,
reconhecido o concurso material, foram somadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
33
penas, resultando definitivamente em 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão.
Por ser reincidente, corretamente não foi
substituída sua pena (artigo 44, II, do Código Penal), tampouco
sendo o caso de concessão do “sursis” (artigo 77, I, do mesmo
codex).
Fixado o regime semiaberto para início
do cumprimento da pena corporal, no que foi agraciado,
uma vez que se trata de réu reincidente (artigo 33, § 2o,
“b” e “c”). No entanto, aplicando-se a Súmula 269 do E.
Superior Tribunal de Justiça ao caso (como exceção ao regime
fechado), e sem irresignação do Ministério Público, fica
mantido o regime inicial intermediário.
Ainda, o Magistrado “a quo”, ao fixar as
penas de multa dos réus, não respeitou o princípio da
proporcionalidade, que autoriza seu cálculo nos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
34
moldes (e proporcionalmente) da pena corporal. Impôs o
mínimo. Apenas porque sem recurso da acusação, ficam
elas, as penas de multa dos réus, fixadas no patamar de
10 (dez) dias-multa, para cada um, nop valor mínimo.
Por fim, corretamente não aplicada a
“detração” (artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal), uma vez
indiferente, como já visto, para definição dos regimes de
início do cumprimento da pena, o quantum imposto. Daí
que igualmente irrelevante, para tal fim, eventual tempo
de prisão provisória. Deste modo, questão relativa à
progressão de regime deve ser analisada pelo Juízo
competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da Lei
7210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos
legais exigidos, não apresentados nesta ação penal.
Presos José Rafael e Tiago durante a
instrução e assim mantidos na sentença, fica, aqui,
igualmente mantida a prisão preventiva, haja vista ainda
presentes seus requisitos legais, assim o fazendo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-09.2018.8.26.0196 -Voto no 18139
35
forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §2o, ambos do
Código de Processo Penal. Réus reincidentes, um deles
apresentando circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência específica, portanto, de indícios claros de
fazer daquela conduta seu “meio de vida”, evidente a
necessidade de se garantir a ordem pública.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos apelos.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado,
formalizem-se as Execuções Definitivas.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR